Tribunal: TJMT
Processo: 1000117-36.2019.8.11.0095
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000117-36.2019.8.11.0095
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARINES DOS SANTOS - CPF: 536.521.261-49 (RECORRIDO), LEONILSON RAIMUNDO MACHADO - CPF: 708.761.269-72 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRENTE), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO Nº 1000117-36.2019.8.11.0095 – Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Paranaíta - MT.

RECORRENTE: OI S/A.

RECORRIDO: MARINES DOS SANTOS.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA

ACIDENTE DE TRANSITO – FIAÇÃO ROMPIDA EM VIA PÚBLICA
–
PROPRIEDADE DO FIO IDENTIFICADA – ALEGAÇÃO DE RESSARCIMENTO DOS DANOS MATERIAIS – REJEIÇÃO – DANOS MORAIS – OCORRÊCIA – LESÕES CORPORAIS – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – MANUTENÇÃO DO
“QUANTUM”
INDENIZATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que Julgou Parcialmente Procedente os pedidos contidos na inicial para, condenar a parte recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, bem como, ao pagamento do valor de
R$ 2.629,00 (dois mil seiscentos e vinte e nove reais)
, a titulo de danos materiais,
em virtude de acidente de trânsito, ocasionado em razão da existência de fio telefônico rompido em via pública.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da inexistência de danos materiais.

2.
Da ausência de provas dos alegados danos morais.

3.
Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente e defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

1.

Da inexistência de danos materiais.

Rejeito tal proposta recursal, eis que, não restou comprovado o nexo causal entre os comprovantes de pagamento trazido aos autos e os danos materiais apresentados pelo recorrido, isto porque, os comprovantes se referem a notas fiscais emitidas por estabelecimentos comerciais de localidade diversa da cidade em que reside a parte recorrida, sem qualquer outra informação que indiquem que os pagamentos foram efetuados para reparos do veículo da recorrida.

2.
Ausência dos danos morais.

Rejeito tal tese recursal, em face das lesões corporais sofridas pela parte recorrida.

3.
Alternativamente, postula a redução do valor dos danos morais.

Neste ponto recursal, tenho que não deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão das lesões corporais sofridas.

Conclusão

Por estas razões, conheço dos recursos e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2020